Tribunal: TJBA
Processo: 8014643-40.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: PETIÇÃO CRIMINAL n. 8014643-40.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma REPRESENTANTE/NOTICIANTE: PEDRO FILHO SANTOS DE ABREU e outros Advogado(s): JOSE DILSON SANTOS DE ABREU REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PETIÇÃO CRIMINAL PLEITEANDO ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU OS ACUSADOS NAS PENAS PREVISTAS NOS ARTS. 214 C/C O ART. 224-A, C/C O ART, 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO AUTÔNOMA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. Não havendo previsão no texto legal que permita o manejo de uma simples petição criminal com o objetivo de desconstituir sentença que já foi mantida por meio de julgamento da apelação, a petição interposta nesse sentido é imprópria e não deve ser conhecida. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Petição Criminal nº 8014643-40.2022.8.05.0000 da Comarca de Salvador sendo Requerentes, PEDRO FILHO SANTOS DE ABREU e MARLUCE BARRETO DOS SANTOS e Requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a Petição Criminal interposta, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.